Tribunal: TJDFT
Processo: 0000358-29.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000358-29.2019.8.07.0001 RECORRENTE: EDUARDO MARTINS TELES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS NAS IMEDIAÇÕES DE POSTO DE SAÚDE. APREENSÃO DE 493,77G DE COCAÍNA, ALÉM DE DINHEIRO EM ESPÉCIE E BALANÇA DE PRECISÃO. RECURSOS DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO E/OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. PENA-BASE. REDUÇÃO. RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI No 11.343/2006. INVIABILIDADE. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. ACOLHIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. O acervo probatório dos autos não permite acolher as teses absolutória ou desclassificatória do crime de tráfico, pois as provas carreadas aos autos, em especial os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais, deixam indene de dúvida que os réus tinham em depósito e transportavam o entorpecente com fins de difusão ilícita, nas proximidades de um posto de saúde. 2. O quantum de aumento pela avaliação negativa das circunstâncias judiciais, na fixação da pena-base, deve ser proporcional em relação à pena cominada em abstrato para o delito. 3. Inviável o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, §4o, da Lei de Drogas, se não preenchidos os requisitos legais, uma vez que um dos recorrentes é reincidente e o outro recorrente ostenta condenação transitada em julgado também por crime de tráfico de drogas. 4. Incide a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, se comprovado que o crime de tráfico de entorpecentes ocorreu nas imediações de um centro de saúde, sendo desnecessário demonstrar que a droga era destinada aos usuários da unidade de saúde, pois quanto maior a aglomeração de pessoas, mais fácil e ágil torna-se a difusão do entorpecente. 5. A pena de multa deve ser proporcional à pena privativa de liberdade aplicada. 6. Recurso conhecidos e parcialmente providos para, mantida a condenação dos recorrentes nas sanções do artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006, reduzir o quantum de aumento na primeira fase, reduzindo a pena do primeiro recorrente de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa para 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, à razão mínima, mantido o regime inicial fechado, e a pena do segundo recorrente de 09 (nove) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 952 (novecentos e cinquenta e dois) dias-multa para 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, à razão mínima, mantido o regime inicial fechado. O recorrente indica negativa de vigência ao artigo 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o, e 59, ambos do Código Penal, asseverando que o regime de cumprimento de pena deve ser reanalisado, a fim de se impor um menos rigoroso (semiaberto), e de forma proporcional à reprimenda fixada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o, e 59, ambos do CP, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, decidiu pela fixação do regime de pena inicial fechado em face da reincidência. Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “ainda que a pena aplicada seja superior a 04 (quatro) anos e não exceda a 08 (oito) anos, a reincidência do paciente impõe o modo mais gravoso de resgate de pena, nos termos do art. 33, §§ 2°, "a", 3°, do Código Penal. Precedentes” (HC 559.518/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), DJe 24/3/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027